Tribunal: TJDFT
Processo: 0722366-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. EX OFFICIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REITERAÇÃO DE MEDIDAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ORDEM PREFERENCIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que a determinação de bloqueio antes, ou em conjunto com a determinação de citação, guarda semelhança intrínseca com medidas cautelares, de forma que, para que seja deferida, deve contar com o indispensável preenchimento de todos os requisitos também exigidos às cautelares, bem ainda ser formulado expressamente como pedido da parte credora, a fim de que não viole o caput do artigo 854 do CPC. 1.1. Em complemento, a 1a Turma do c. STJ também reconhecera que a natureza jurídica de medida cautelar atribuível ao bloqueio é transmudada quando o devedor, já citado, não efetua o pagamento, nem oferece bens à penhora. 1.2. Hipótese em que não se verificou a determinação de ofício para que fossem realizados pesquisas e bloqueio de numerário via SISBAJUD, mas, sim, reiteração de medidas outrora já deferidas pelo juízo. Em consequência, não há que se falar em violação do princípio da inércia.
2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 835, ao estabelecer a ordem preferencial de bens que poderão ser utilizados para a satisfação da dívida, enumera, em primeiro lugar, o pagamento em dinheiro. 2.1. A medida adotada pelo juízo de primeiro grau consistente na realização de pesquisa de valores por meio do SISBAJUD atende ao dispositivo mencionado, além de se mostrar em consonância com o princípio da menor onerosidade que norteia os processos executivos, principalmente quando, apesar de oferecido bem imóvel à penhora, não se infere que a medida se mostrará efetiva para o cumprimento da obrigação.
3. A alegação de que eventual bloqueio de numerários poderia comprometer a subsistência dos agravantes, e de suas famílias, deve ser feita em momento processual adequado, porquanto somente o valor atualizado do débito não se mostra suficiente para subsidiar tal assertiva, na medida em que se desconhece a real e atual situação financeira dos devedores.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.